Tribunal: TJMT
Processo: 1004382-44.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004382-44.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[B. V. D. S. - CPF: 099.372.221-09 (APELADO), MARIA CLEUZA DE JESUS - CPF: 852.744.451-87 (ADVOGADO), GISLAINE DA SILVA - CPF: 060.438.301-08 (APELADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), GISLAINE DA SILVA - CPF: 060.438.301-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO –– DPVAT – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – MÃE DA AUTORA ERA CONVIVENTE DO DE CUJUS – MÁ-FÉ REJEITADA – PREQUESTIONAMENTO - HONORARIOS RECURSAIS MAJORADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1-O Boletim de ocorrência do acidente somado ao relatório medico, são hábeis a comprovarem o nexo causal entre a morte do pai da autora e o acidente automobilístico que esta sofreu.

2- Comprovado que a mãe da autora era convivente do falecido se justifica a condenação em 100% do arbitrado.

3-Ausente qualquer atitude dolosa ou de má-fé da parte, deve-se afastar a pretensão de aplicação de multa por má-fé.

4-Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.

5-Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.: 147540185; proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1004382-44.2022.8.11.0041, proposta por B. V. D. S. representada por sua genitora GISLAINE DA SILVA, em face de SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a Seguradora apelante ao pagamento da importância e R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a herdeira BEATRIZ VITÓRIA DA SILVA, acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Bem como condenou a vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, artigo 85, § 2.o, do CPC.

Em suas razoes de ID.: 147540187 alega: (i) ausência de nexo de causalidade entre o sinistro e o óbito da pai da requerente; BO produzido depois do acidente; (ii) cabe a parte demonstrar ser a única herdeira pra receber 100% da indenização, devendo assim ser resguardado o direito de 50% a eventual; Prequestiona a matéria. Pugnando ao final pelo provimento do apelo para julgar o feito improcedente e subsidiariamente a redução da indenização para R$6.750,00 tendo em vista a não comprovação de inexistência de companheira do de cujus.

Contrarrazões de ID: 147540190, rebate as teses recursais, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença e a condenação da apelante por litigância de má-fé.

A douta Procuradoria se manifestou pelo desprovimento do apelo, parecer de ID: 154968180

É o relatório.

Colocar em pauta. Providências de estilo, cumpram-se.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.: 147540185; proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1004382-44.2022.8.11.0041, proposta por B. V. D. S. representada por sua genitora GISLAINE DA SILVA, em face de SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a Seguradora apelante ao pagamento da importância e R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a herdeira BEATRIZ VITÓRIA DA SILVA, acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Bem como condenou a vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, artigo 85, § 2.o, do CPC.

A alegada ausência de comprovação de nexo causal entre o acidente e a lesão alegada, se mostra infundada, uma vez que em razão do acidente no dia 31/05/2020, o pai da apelada veio a óbito dias depois do acidente no dia 04/06/2020, dada a gravidade das lesões, declaração n.o 0691/2020, subscrita por agente do Sistema Única de Saúde (Id. 147540160, pág. 06); bem como a certidão de óbito, a vítima faleceu deixando uma filha menor, autora da ação, (Id. 147540160, pág. 14 e Id. 147540157), comprovando-se assim o vínculo de filiação e a qualidade de herdeira; e o boletim de ocorrência descreve a colisão envolvendo a motocicleta Honda POP 100 conduzida pelo pai da infante e o veículo HB20, Placa QBR3768, observando-se que a vítima trafegava acima da velocidade permitida e ultrapassou o sinal vermelho (Id. 147540160, pág. 03; portanto os documentos acostados aos autos comprovam a ocorrência do acidente de transito bem como nexo de causalidade entre o acidente narrado e o óbito de seu pai.

Nesse sentido:

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DVPAT –PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AFASTADA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A LESÃO E O ACIDENTE – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESCINDIBILIDADE - ATENDIMENTO MÉDICO - LAUDO MÉDICO JUDICIAL –COMPROVADO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA AFASTADA - SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E HONORÁRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO DO VALOR EQUITATIVO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8 DO CPC - OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ausência de intimação do Ministério Público, por si só, não enseja a decretação de nulidade do julgado, a não ser que se demonstre o efetivo prejuízo para as partes ou para a apuração da verdade substancial da controvérsia jurídica, à luz do princípio pas de nullité sans grief.

O próprio boletim de ocorrência não é imprescindível à propositura da demanda visando o recebimento de seguro obrigatório, podendo o acidente ser comprovado por outros meios de provas, como o boletim médico, exames e laudo pericial, não havendo que se falar de ausência de prova do nexo causal, ainda mais quando o laudo judicial o faz.

O conjunto probatório acostado ao feito demonstra de maneira inequívoca o nexo causal entre o acidente narrado e o dano sofrido, de modo satisfatório a ensejar o direito ao recebimento da indenização securitária, a que alude o artigo 3o, II, da Lei no 6.194/74 que trata do seguro obrigatório DPAVT, tal como o laudo pericial judicial, o quanto basta para afastar o nexo de causalidade alegado.

Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.

Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.' (N.U 1057932-22.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022)Grifei

'APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PRÊMIO DO SEGURO. DESNECESSIDADE. SÚMULA 257 STJ. NEXO CAUSAL. DEMONSTRADO. LESÃO APURADA NA PERÍCIA MÉDICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo, vítima de sinistro, não descaracteriza a natureza da indenização securitária, não inviabiliza o pagamento.

Comprovado nos autos o nexo causal por meio de provas documental e pericial, impõe-se a manutenção da condenação.' (N.U 1037879-88.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022)

Quanto a alegada inexistência de comprovação de ausência de companheira do de cujus, a fim de resguardar 50% da indenização sentenciada, restou provado nos autos que a mãe da requerente menor era convivente do falecido e vieram ter uma filha, o que implica na manutenção do indenização no patamar sentenciado, qual seja, integral.

Com relação a má-fé alegada pela apelada, esta não prospera; o instituto da litigância de má-fé consolida em "deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei"; "alterar a verdade dos fatos"; "usar do processo para conseguir objetivo ilegal"; "opor resistência injustificada ao andamento do processo"; "proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo"; "provocar incidentes manifestamente infundados"; ou, ainda, "interpor recurso com intuito manifestamente protelatório", consoante preconizam os incisos I a VII, do artigo 80, do Novo Código de Processo Civil.

A propósito do tema, adota-se o princípio de que o dolo e a culpa não se presumem, sendo necessário à sua fixação, que se manifestem, de modo claro e evidente, além da imprescindibilidade de que sejam localizados nos debates e não nos fundamentos jurídicos expostos no processo.

Nesse sentido, a lição do mestre Celso Agrícola Barbi:

"A idéia comum de conduta de má fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola. Essa idéia é, em princípio, adotada pelo direito processual, de modo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar" (in "Comentários ao Código de Processo Civil", Forense, v. I, p. 83).

No caso sub judice, não se subtrai dos autos nenhuma das hipóteses previstas no ordenamento jurídico em vigor, uma vez que as partes exerceram de forma legítima o direito de petição, que lhes é constitucionalmente assegurado, não vislumbrando qualquer lesividade em suas condutas, inexistindo, portanto, qualquer ato que atente à dignidade da Justiça.

No que tange o requerimento da apelante para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento, possível violação da matéria afeta ao recurso.

Tenho que este é um argumento que não merece procedência. Entendo que não houve violação alguma para com as referidas normas

Ademais, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade de citar os dispositivos usados. Necessário se faz que o magistrado aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

Por fim, em se tratando de grau recursal, aplicando em todo o seu contexto o Código de Processo Civil vigente (artigo 14), houve, por imposição do § 11, do artigo 85, do referido comando processual os chamados honorários recursais. Estes visam à remuneração do advogado pelos seus serviços desempenhados após a prolação da sentença pelo juízo de primeiro grau de jurisdição.

E, com relação a esta situação, que deve ser tomada de ofício pelo Tribunal, a sentença arbitrou em 10% do valor da condenação, dentro do especificado no § 2o, do artigo 85, do CPC. Impõe-se, neste caso, sua majoração para 20% do valor da condenação, sendo a majoração feita (R$10%) pelos serviços recursais do profissional do direito que deve ser condignamente remunerado, admitido constitucionalmente como administrador da justiça, égide do artigo 133 da CF e Estatuto da Classe, colocando o valor em sintonia pelo que vem sendo aplicado, por este julgador, nestes casos.

Isto posto, CONHEÇO do apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo in totum a sentença guerreada; e com fulcro no § 11, do artigo 85, do CPC, nos termos da fundamentação anterior, majoro os honorários recursais sucumbenciais para 20% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023